Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-06.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO REALIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID36957003) interposto pela empresa de telefonia ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a (i) pagar R$9.316,60 à autora, a título de repetição do indébito, (ii) declarar a inexistência do débito e (iii) cumprir o pacto firmado, prestando e cobrando pelos serviços referentes ao plano controle móvel 30 GB mais 30 GB adicional com ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil, pelo valor de R$ 20,30 mensal, com vencimento todo dia 10 do mês.
2. Nas razões recursais, alega que embora a cobrança seja indevida, não restou comprovado que a empresa ré/recorrente tenha agido de má-fé. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar que a devolução ocorra na forma simples.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso, restou incontroversa a realização de cobrança indevida. A controvérsia cinge-se quanto à devolução da quantia paga, se em dobro ou na forma simples.
5. De acordo com o art. 42, parágrafo único do CDC, não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
6. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Desse modo, cabível a restituição do valor cobrado indevidamente e pago pela consumidora (ID36956971), na forma dobrada, conforme estipulado na sentença, totalizando R$9.316,60.
8. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.